Tribunal: TJSP
Processo: 2083997-70.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Criminal. Pleito de progressão ao regime semiaberto. Reiteração de pedido já analisado por esta C. Câmara Criminal nos autos do Agravo em Execução Penal no 0018178-34.2024.8.26.0041. Ausência de constrangimento ilegal. Impetração não conhecida.